Tribunal: TJPA
Processo: 0810513-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810513-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM OFENSA FÍSICA CONTRA COMPANHEIRA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A SOGRA – MEDIDAS PROTETIVAS E DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

4.

De acordo com o Art. 313, III, do Código de Processo Penal, é possível a decretação de prisão preventiva, em situações que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

5.

Ordem conhecida em parte e denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Omar Saré e Wallace Lira Ferreira, em favor do nacional GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

Narram os impetrantes que o paciente está sendo acusado de suposta prática de violência doméstica, tendo como vítimas sua companheira SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO e sua sogra MARIA DE FÁTIMA PEDRO DA CRUZ, autos do Processo Crime de n° 0800241-02.2020.8.14.0057.

Alegam os impetrantes que a decretação da prisão cautelar do paciente se mostra como medida excessiva e com ausência de fundamentação, eis que inexistem comprovação da materialidade dos fatos alegados e que as medidas protetivas impostas ao paciente já seriam suficientes para garantir a integridade das ofendidas.

Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para revogar a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, com a manutenção de medidas protetivas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Vania Fortes Bitar, na Id 3872470, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 3975338, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação, Id 3982227.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional GECIVAL DE OLIVEIRA SILVA,
acusado da prática de violência doméstica, tendo como vítimas sua companheira SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO e à sua sogra MARIA DE FÁTIMA PEDRO DA CRUZ, sob os argumentos de excessiva e ausência de fundamentação na decisão que lhe impôs medidas protetivas, com a decretação de sua custódia cautelar.

Pela leitura dos documentos juntados com a impetração, extrai-se que o paciente está sendo acusado de ter, supostamente, ofendido fisicamente sua companheira SANDRA CRUZ DO NASCIMENTO, e com 02 (dois) disparos de arma de fogo tentado contra à vida de sua sogra MARIA DE FÁTIMA PEDRO DA CRUZ, que saiu em defesa da filha, fato ocorrido no dia 11/10/2020.

O juízo, mediante requerimento da autoridade policial, concedeu medidas protetivas às ofendidas e decretou a prisão cautelar do paciente, Id 3867020, fundamentando o ato assim,
in verbis
:

“2) QUANTO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Deveras, os fatos narrados são de extrema gravidade, cometeu o representado crime de lesão corporal contra a companheira e tentativa de homicídio contra a sogra demonstrando patente vulnerabilidade das vítimas e diante da gravidade e periculosidade concreta há que se acautelar as vítimas do mal maior. Ainda que não tenha sido decretada medida protetiva anterior, o ciclo de violência contra a mulher geralmente evolui em sua gravidade, no entanto, no caso concreto houve efetiva ameaça de morte. Conforme relatam as vítimas o representado é agressivo e costuma andar armado.

Necessária decretação da prisão preventiva para que não se consuma o intento do representado, assegurando-se, assim, a ordem pública.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA MANUTENÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

1. A decisão foi devidamente motivada com fundamento na garantia da ordem pública legal e na aplicação da lei penal, diante dos fatos relatados pela ofendida e apurados pela autoridade policial que indicaram que o paciente descumpriu deliberadamente as medidas protetivas anteriormente decretadas quando o mesmo entrou na casa da sua ex-companheira e tentou invadir o banheiro onde a mesma estava tomando banho, sendo impedido por outras pessoas que se encontravam no local, em outra data, na rua, o paciente puxou sua ex-companheira e a empurrou contra a parede, soltando-a somente após a intervenção da filha do casa e ainda, a ofendida comunicou que Josimar vai ao seu trabalho para vigiá-la, conforme alerta recebido dos funcionários do

local. Nesse passo, considerando o relato, e diante da ineficácia das medidas protetivas anteriormente estabelecidas, o Juízo decretou a segregação preventiva do paciente como medida imperativa para frear qualquer ato de violência contra a ofendida, evitando que possa concluir seu intento e causar mal maior à vítima, não (487225, 487225, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-21).

A prisão preventiva para a garantia do cumprimento de medidas protetivas, no âmbito da Lei 11.340/2006, somente se justifica e deve persistir no calor dos acontecimentos, para evitar um mal maior. Destarte, verifico que o representado não foi encontrado para intimação das medidas protetivas sendo a preventiva, com base no artigo 20 da lei 11.340/2006 além de assegurar a integridade física das vítimas serve também para assegurar a aplicação da lei penal.” <
sic
>

Assim, não se evidencia excesso ou ilegalidades no ato, que se encontra lastreado em dados concretos que demonstram ser o paciente, supostamente, pessoa violenta e que anda constantemente armado, segundo relatam das vítimas.

Sua prisão cautelar também se mostra necessária pois, como informado pelo juízo nas informações prestadas, Id 3872470, o mesmo se encontra foragido e, neste sentido tem-se que:
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Portanto,

o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4.
Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019) (
grifo nosso
)

Concernente a alegação de ausência de materialidade, tem-se que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Assim, conheço em parte e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 19/12/2020